Tribunal: STF
Processo: ARE 1591156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TEMA 1068 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMEDIATAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edeidimar Pereira Dias contra sentença proferida no Tribunal do Júri da Comarca de Mineiros – GO, que o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática de tentativa de Homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, por agredir a vítima Daniel da Silva com socos e chutes na região torácica, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, não consumando o Homicídio por circunstância alheia à sua vontade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais na sessão do júri, como o uso de algemas e alegada parcialidade do Juiz-Presidente; (ii) avaliar se a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos processuais; (iii) analisar o pedido de desclassificação para o crime de Lesão Corporal leve; e (iv) reexaminar a dosimetria da pena e a possibilidade de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O uso de algemas e demais nulidades alegadas não foram impugnadas tempestivamente, encontrando-se fulminadas pela preclusão, conforme art. 571, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal, e não houve demonstração de prejuízo concreto. 4. A atuação do Juiz-Presidente do júri observou os princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade, sendo suas intervenções voltadas à regularidade do procedimento. 5. A distribuição de documentos grifados pelo Ministério Público aos jurados não compromete a validade do julgamento, pois não foi demonstrado prejuízo efetivo ou influência indevida no convencimento dos jurados. 6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri assegura validade à decisão dos jurados, que se encontra amparada no conjunto probatório, sendo inaplicável a anulação por decisão contrária à prova dos autos. 7. A intenção de matar (animus necandi) ficou evidenciada pelas agressões dirigidas à região torácica da vítima e chutes na cabeça da vítima, sabidamente vulnerável, e por outros elementos probatórios, afastando a tese de desclassificação para o crime de Lesão Corporal. 8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea, inclusive quanto à fração aplicada nas circunstâncias judiciais, agravantes e redutor da Tentativa. 9. A execução provisória da pena, ainda que inferior a 15 (quinze) anos, é admissível após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal - STF ao art. 492 do Código de Processo Penal (Tema 1068), afastando o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente